Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-21.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000340-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEORGE LUIS DE JESUS ALVES Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE POLICIAL CIVIL. CLASSE ESPECIAL. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por GEORGE LUÍS DE JESUS ALVES e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu segurança para determinar a promoção do impetrante à Classe Especial da carreira de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, com efeitos funcionais retroativos à conclusão do certame de 2020/2021 e efeitos patrimoniais a partir da impetração. O impetrante alegou contradição quanto à fixação da data dos efeitos funcionais, e o Estado da Bahia apontou omissões relativas à decadência, ausência de direito líquido e certo e necessidade de previsão orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão ao reconhecer a data de 01/04/2020 como termo inicial do direito à promoção e, ainda assim, fixar os efeitos funcionais a partir da conclusão do certame de 2020/2021; (ii) examinar se há omissões quanto às preliminares de decadência, ausência de dotação orçamentária e de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito. O acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que o impetrante completou os requisitos para promoção em 01/04/2020 e, ainda assim, fixar como termo dos efeitos funcionais a data de conclusão do certame de 2020/2021. Em observância à jurisprudência do TJBA e à Súmula 271 do STF, os efeitos funcionais devem retroagir à data de implementação dos requisitos (01/04/2020), enquanto os efeitos patrimoniais somente podem incidir a partir da impetração. A alegação de decadência foi corretamente afastada no acórdão, pois a omissão da Administração Pública se renova no tempo. A ausência de previsão orçamentária não constitui óbice à promoção funcional legalmente prevista, conforme precedentes do STJ. Não há omissão quanto à existência de direito líquido e certo, que foi reconhecido com base em documentação robusta nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração de GEORGE LUÍS DE JESUS ALVES acolhidos parcialmente. Embargos de declaração do ESTADO DA BAHIA rejeitados. Tese de julgamento: Os efeitos funcionais da promoção devem retroagir à data de cumprimento dos requisitos legais, ainda que os efeitos patrimoniais estejam limitados à data da impetração do mandado de segurança. A ausência de previsão orçamentária não impede a concretização de direitos funcionais legalmente previstos. A omissão administrativa em promover servidor público caracteriza ato omissivo com efeitos renovados, afastando a decadência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; art. 93, IX; art. 40, §§ 1º, 3º e 4º; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; LC nº 51/1985; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 68; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt; AgInt no AREsp 2.062.963/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJBA, MS nº 8016256-32.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; TJBA, MS nº 8010069-08.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE GEORGE LUIS DE JESUS ALVES; E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA